Tribunal: TJDFT
Processo: 0704889-56.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR REJEITADA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RESTITUIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato celebrado entre as partes, na modalidade cartão de crédito consignado, determinar a suspensão dos descontos, a título de RMC, bem como para determinar, em decorrência do retorno ao status quo ante, a devolução ao réu da diferença do valor recebido com o que foi descontado, que perfaz a quantia de R$ 3.910,54, corrigido monetariamente.

2. O recorrente alega preliminarmente a ocorrência de prescrição. Em suas razões recursais sustenta que não há qualquer vício que possa macular o contrato firmado voluntariamente entre as partes e que o recorrido tinha total ciência dos termos contratuais à época dos fatos. Afirma, ainda, que cumpriu sua parte no contrato dentro dos limites legais, disponibilizando cartão de crédito e empréstimos sucessivos ao recorrido que usufruiu dos serviços e apenas quatro anos depois requer a anulação do negócio jurídico. Requer em sede preliminar o reconhecimento da ocorrência de prescrição e, no mérito, a reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 23267044).

3. De início, no tocante à preliminar de prescrição, sem razão ao recorrente. Em que pese o contrato tenha sido firmado em 11/05/2016 se trata de obrigação de trato sucessivo, logo, a prescrição se renova a cada prestação periódica e não da data de início do contrato como argumenta o recorrente. Inclusive, cabe ressaltar que é justamente pela eternização do referido contrato que a parte autora buscou o judiciário para declarar nulidade. Preliminar rejeitada.

4. Cabe destacar que a relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista e o contrato mencionado na inicial caracteriza-se como de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (art. 54 do CDC).

5. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Ademais, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; e, soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).

6. No caso em análise, o Termo de Adesão para Utilização do Cartão de Crédito (ID 23267017) indica que o consumidor firmou com o banco recorrente contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do recorrido e desconto mensal em sua remuneração para constituição de reserva de margem consignável – RMC. Contudo, apesar do título “Termo de Adesão do Cartão de Crédito”, em verdade, foi concedido um empréstimo sem a indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o consumidor sequer utilize o serviço.

7. Assim, o negócio jurídico em questão submete o consumidor a desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV, e 46 do CDC, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.

8. Não obstante o banco recorrente sustentar que o recorrido detém conhecimentos por ser servidor público com inúmeros empréstimos consignados e que não teria atuado de má-fé, em respeito aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, entende-se mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante da contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (artigo 884 do CC c/c artigos 5o e 6o, ambos da Lei no 9.099/95), conforme consignado na sentença recorrida.

9. O entendimento majoritário das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal segue no mesmo sentido do presente processo, conforme se observa dos seguintes precedentes: (Acórdão 1277066, 07031707020198070011, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1271406, 07021598420208070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1270641, 07027780920198070019, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no PJe: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas recolhidas (ID 23267036 a ID 23267039). Sem honorários diante da ausência de contrarrazões.

12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.